Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-86.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, na ação monitória, apresentar documento escrito, sem eficácia de título executivo, que indique ser ele titular do direito de exigir do devedor capaz, dentre outras hipóteses, o pagamento de quantia em dinheiro. Comprovando o autor os fatos constitutivos de seu direito, incumbe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pela parte adversa, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título de crédito. Hipótese na qual o embargante não logrou demonstrar que realizou o pagamento do valor constante da cártula.